Tribunal: TJPA
Processo: 0008588-29.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008588-29.2014.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MADSON NERES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ADI 6321. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
EX NUNC.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.

1.

Verifica-se que o recorrido pretendia o recebimento do adicional de interiorização, o que fora julgado procedente pelo juízo de primeiro grau.

2.

Contudo, no curso da demanda foi ajuizada a ADI 6321, pretendendo a declaração de inconstitucionalidade das normas que regulamentam o referido adicional.

3.

A Corte Suprema julgou pela inconstitucionalidade das normas, concedendo modulação de efeito
ex nunc
, ou seja, a
decisão passa a produzir
efeitos a contar da data do julgamento, inclusive em relação às demandas que não transitaram em julgado.

4.

Destarte, é devida a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

5.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E

DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo juízo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“Ante o exposto, Julgo Procedente em parte o Pedido do autor para condenar o réu ao pagamento do ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO na proporção de 50% sobre o soldo, atual, futuro e dos 05 anos anteriores ao ajuizamento da Ação, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1º F da lei 9494/97- Nas condenações impostas à Fazenda Pública,

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009), enquanto o requerente estiver na ativa e exercendo suas atividades no interior.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC.”

O Estado do Pará aduz, em suas razões recursais, que o adicional de interiorização requerido pelo apelado está previsto no artigo 48 da Constituição Estadual, e fora regulamento pela Lei Estadual n.º 5.652/1991.

Todavia, antes desta regulamentação já havia norma prevendo o pagamento de gratificação de localidade especial.

Nesse sentido, aduz que as referidas vantagens têm o mesmo objetivo, pelo que seria indevido o pagamento do adicional de interiorização.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado totalmente improcedente.

Verifico que, em 7.11.2017, foi determinada a suspensão do feito, por se tratar de matéria relativa à temática de adicional e interiorização, submetida à sistemática de recursos repetitivos (Id.
2826978
).

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
2826978
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo juízo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou procedente a ação Ordinária de Pagamento de Adicional de Interiorização.

Verifico que a Constituição Estadual e a Lei Estadual n.º 5.652/1991 estabeleceram o direito do militar em receber o adicional de interiorização, desde que atendidos os requisitos.

Todavia, no curso da presente demanda, foi submetida à apreciação da Corte Superior a análise da possível inconstitucionalidade dos dispositivos legais que tratam do pagamento de adicional de interiorização (ADI
6321).

Em 18/2/2021 transitou em julgado o acórdão proferido no bojo da ADI, sendo declarada a inconstitucionalidade das normas. Veja-se:

“O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para:

a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020.”

Conforme consta acima, houve a modulação de efeitos para que a decisão produza efeitos a contar da data do julgamento, inclusive em relação às demandas que não transitaram em julgado.

Desse modo, é patente a ausência de amparo legal para o deferimento do pleito constante na inicial.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar totalmente improcedente o pedido de pagamento de adicional de interiorização, em razão da inconstitucionalidade da norma.

Condeno o recorrido ao pagamento de custas e
pagamento de honorários advocatícios correspondente ao valor R$1.000,00 (mil reais),
ficando, entretanto, suspensa a obrigação, nos termos do artigo 98, §3º do CPC/2015.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2021